Tribunal: TJMT
Processo: 1027271-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC No 1027271-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARENÁPOLIS
IMPETRANTE: ARNALDO SILVA ARAUJO
EMBARGANTE: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus manejado em favor de HUR CARLOS SANTOS FRANÇA, em face do Acórdão acostado nos autos (pag. 317/338-PDF), que por maioria denegou a ordem, mantendo o decreto preventivo em desfavor do requerente.
Em síntese, alega o embargante haver omissão, contradição e ambiguidade no acórdão embargado, destacando não terem sido apreciadas as provas pré-constituídas, com a finalidade de ver concedida a ordem de habeas corpus “...para relaxar/revogar a prisão preventiva da paciente, caso não se encontre preso por outro motivo.” (pag. 379-PDF).
É o relatório.
Decido.
Em pesquisa aos autos originários, verifica-se que houve o oferecimento da denúncia (pag. 423/424-PDF), bem como o paciente foi colocado em liberdade, tendo o juízo originário convertido a prisão preventiva em domiciliar, verbis:
“Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO HUR CARLOS SANTOS FRANÇA e CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, devendo o segregado permanecer exclusivamente no interior da sua residência, no endereço a ser informado quando da instalação do equipamento de monitoração, com limitação do raio de 20 metros para deambulação” (Decisão extraída do sistema primus).
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil/15, aplicável analogicamente ao writ, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Também há expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
“Art. 51. Compete ao Relator: (...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”
No caso em análise, verifica-se que a pretensão do requerente nos Embargos de declaração no habeas corpus, é de ver revogado o decreto preventivo a ele imposto, de modo que ficou prejudicado com a decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva, aplicando medidas cautelares diversas, vindo a extinguir o presente feito sem resolução de mérito.
Ante o exposto, DECLARO A EXTINÇÃO da ação mandamental, sem mérito, com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT, ante a total perda de seu objeto.
P. R. Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c